Tribunal: TCU
Processo: 026.977/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2243/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação apresentada pelo sr. Paulo Pereira Leite Filho, Juiz Federal da 1a Vara Federal de Resende, da Seção Judiciária do Rio de Janeiro - Justiça Federal, por intermédio do encaminhamento de cópia do Mandado de Segurança 5000479-11.2020.4.02.5109/RJ, por intermédio do qual se pretende a anulação do ato de classificação da empresa Kioto Ambiental Ltda. no Pregão Eletrônico 66/2019, promovido pela Academia Militar das Agulhas Negras - Aman com vistas à contratação de serviços de coleta, transporte e destinação final em aterro licenciado dos resíduos sólidos comuns, inertes, classe IIB - entulhos e orgânicos - restos de alimentos. Considerando que, segundo alegado no MS 5000479-11.2020.4.02.5109/RJ, ainda que a empresa Delurb Ambiental Ltda. haja, no Pregão Eletrônico 66/2019, apresentado a melhor proposta para o Grupo 1 (que abrange os itens 1 e 2), findou por ser indevidamente inabilitada naquele certame, quando do exame de recursos apresentados contra sua habilitação, apesar de haver demonstrado sua capacidade técnica na forma exigida no edital (peça 11, p. 1); Considerando, então, que, igualmente no referido Mandado de Segurança, a impetrante (a empresa Delurb Ambiental Ltda.) requereu a concessão de cautelar para que, alternativamente, lhe fosse ajudicado o objeto do Grupo 1 (itens 1 e 2) ou se suspendessem os efeitos da adjudicação em favor da empresa Kioto Ambiental Ltda. até o julgamento do mérito daquele writ , ainda não ocorrido (peça 11, p. 1/2); Considerando a informação, prestada no âmbito do MS 5000479-11.2020.4.02.5109/RJ pelo ordenador de despesas da Aman, de que o Contrato 4/2020, resultante do Pregão Eletrônico 66/2019, já foi assinado (peça 1, p. 229, e peça 11, p. 1); Considerando o aspecto de a documentação em tela preencher os requisitos legais e regulamentares, em especial o disposto no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c/c os arts. 235 e 237, inc. VII, do Regimento Interno e o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para ser conhecida como Representação (peça 11, p. 2); Considerando que o questionamento que conduziu à inabilitação da empresa Delurb Ambiental Ltda. foi o descumprimento do subitem 9.12.8.1 do edital, atinente à comprovação de experiência mínima de três anos na prestação de serviços licitados, combatido por aquela licitante por meio da assertiva de haver atendido integralmente os requisitos de qualificação e da alegação de decadência do direito recursal da Kioto, já que suas razões de recurso haveriam extrapolado os termos consignados em sua intenção de recurso (peça 11, p. 3/4); Considerando, contudo, o registro da Selog de que, apesar de, em sua intenção de recurso, a empresa Kioto não haver feito menção à insuficiência de documentação atinente à capacidade técnico-operacional, a abordagem do tema em sua posterior apresentação de razões de recurso não importou em prejuízo ao direito de defesa da Delurb, já que lhe foi dada oportunidade de se manifestar por ocasião da apresentação de suas contrarrazões (peça 11, p. 5); Considerando, igualmente, o esclarecimento da unidade instrutiva, a partir da leitura da decisão pela inabilitação da Delurb, de que, no que se refere à sua qualificação técnica, aquela licitante somente demonstrou experiência, quanto à sua capacidade técnico-operacional, de 1 ano e 9 meses, quando o mínimo exigido seria de 3 anos, identificando-se que as outras certidões de acervos técnicos por ela apresentadas somente serviriam para a comprovação de capacidade técnico-profissional do Engenheiro Civil André Ferraz da Silva (os serviços em questão foram prestados por empresa diversa), a qual não pode ser confundida com a capacidade técnico-operacional (tal como manifestação de entendimento expressa no Acórdão 2208/2016-TCU-Plenário ), relativa à pessoa jurídica, concluindo-se, portanto, pelo acerto da decisão do pregoeiro (peça 11, p. 4/6); Considerando, ainda, o acréscimo do órgão instrutivo quanto à possibilidade de a Administração, em função do princípio da autotutela administrativa, rever seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, tal como para inabilitar licitante que havia sido declarada vencedora, diante de eventual falha na demonstração de sua aptidão técnico-operacional, materializada na apresentação de atestados insuficientes para cumprir a regra do edital (peça 11, p. 6); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) conhecer da presente Representação, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c/c os arts. 235 e 237, inc. VII, do Regimento Interno e o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) encaminhar cópia deste Acórdão, bem como da instrução constante da peça 11, à Academia Militar das Agulhas Negras - Aman e ao Exmo. sr. Paulo Pereira Leite Filho, Juiz Federal da 1a Vara Federal de Resende, da Seção Judiciária do Rio de Janeiro - Justiça Federal; c) autorizar o arquivamento deste feito, com fulcro no inc. V do art. 169 do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 026.977/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Paulo Pereira Leite Filho, Juiz Federal da 1a Vara Federal de Resende, da Seção Judiciária do Rio de Janeiro - Justiça Federal. 1.2. Órgão/Entidade: Academia Militar das Agulhas Negras - Aman. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Selog. 1.6. Representação legal: não há.